Tribunal: TJBA
Processo: 0001704-46.2008.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0001704-46.2008.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Adamilton Ribeiro dos Santos

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EMPREGO DE ASFIXIA. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
INVIABILIDADE.

ELEMENTOS QUE INDICAM O ÂNIMO HOMICIDA DO ACUSADO. ANÁLISE APROFUNDADA QUE DEVE SER REALIZADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA.
NÃO ACOLHIMENTO.
EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ART. 413,
CAPUT
, E § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
SUBMISSÃO DO ACUSADO A
O
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sabe-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de
Processo
Penal).

Da análise do feito, verifica-se que a prova da materialidade delitiva encontra-se consubstanciada na Portaria de Instauração do Inquérito Polícia, no boletim de ocorrência, no laudo de necrópsia, fotografias, certidão de óbito, no laudo de exame pericial do local do crime e no Relatório Policial (ID 82997599)

No que diz respeito à autoria delitiva, a prova oral coligida demonstra indícios suficientes de que o recorrente seja mesmo o autor do crime, visto que a vítima teve, como uma das causas de sua morte, traumatismo craniano, sendo tal fato incontroverso nos autos, restando confirmado por laudo pericial.

Contudo, não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu e, consequentemente, ser julgado pelo Tribunal do Júri. É necessária a presença do
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar, para se demonstrar a ocorrência, em tese, de crime doloso contra a vida.

In casu
, a dinâmica delitiva evidencia que após sofrer os golpes desferidos pelo réu, a vítima conseguiu fugir, todavia, o acusado foi ao seu encalço acompanhado de policiais militares e, ao não encontrá-lo, seguiu de automóvel, junto com um colega de trabalho, em direção a subestação de água, local onde o cadáver da vítima foi encontrado horas depois. A perícia feita no cadáver apontou a ocorrência de grande deformidade no crânio do ofendido, que teve toda sua estrutura óssea comprometida por múltiplas escoriações, as quais ocasionaram danos graves não só externos, mas também internos, como hemorragias e lacerações, circunstâncias que contribuem para afastar a tese de ausência de
animus necandi,
mormente, na espécie, em que

evidências levam a crer que mesmo com graves lesões a vítima conseguiu fugir, mas morreu em seguida por um processo de asfixia. Desta forma, não se pode descartar a possibilidade de que ações subsequentes do réu tenham concorrido para produzir o resultado final efetivamente desejado, no caso, a morte do ofendido.

Assim, diante da natureza das lesões descritas pelo perito e do desdobramento dos atos subsequentes à fuga do ofendido, não é possível afirmar que não há indícios de
animus necandi
na conduta do réu, ao contrário, elementos probatórios, até então colacionados, indicam que ele agiu com ânimo homicida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0001704-46.2008.8.05.0004
, em que figuram como apelante
ADAMILTON RIBEIRO DOS SANTOS
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHI
A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso em sentido estrito, para

JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, date registrada no sistema.